Tribunal: TJES
Processo: 0008593-16.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008593-16.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEBORA GOMES DE SOUZA
APELADO: ALPI ESTETICA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008593-16.2019.8.08.0014

APELANTE: DEBORA GOMES DE SOUZA

APELADAS: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e ALPI ESTÉTICA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia a Vossas Excelências para reproduzir o relato dos fatos que envolvem a demanda conforme disposto pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença de fls. 196-198v (dos autos físicos):

“Trata-se de AÇÃO ajuizada por DEBORA GOMES DE SOUZA em face de ALPI ESTÉTICA E COMÉRCIO LTDA e SÃO BERNARDO SAÚDE - CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega a Requerente que era beneficiária do plano de saúde São Bernardo Saúde por intermédio do vínculo empregatício que mantinha com a 1ª Requerida e que fora surpresada pelo cancelamento desavisado do contrato.

Por tais razões requer, em sede de tutela antecipada, sejam as Rés compelidas a autorizar a realização de todas e quaisquer consultas, bem como o parto junto ao hospital São Bernardo; o restabelecimento do plano anterior ou contratação de um novo mediante portabilidade de carências; e, em sede de provimento definitivo, a confirmação da liminar e a condenação das Requeridas à devolução em dobro de todos os valores pagos a título de consultas e exames e ao pagamento de indenização de cunho moral.

(...).

Contestação do 2º Requerido São Bernardo Saúde – Casa de Saúde São Bernardo S.A às fls. 112/116 – em que aduziu, em síntese, a ausência de conduta ilícita a ensejar a restituição e indenização pretendida.

Contestação da 1ª Requerida Alpi Estética e Comércio Ltda – Me às fls. 118/124 – em que alegou que, ao contrário do afirmado na peça de ingresso, a Requerente fora devidamente notificada acerca do cancelamento do plano, não tendo, contudo, se manifestado no prazo determinado em lei, sua intenção de manter o vínculo.” (Fls. 196-196v).

Ao concluir pela improcedência do pedido deduzido na petição inicial, o Magistrado
a quo
, em resumo, lembrou das normas dispostas no art. 30 da Lei n.º 9.656/98 e no art. 10 da Resolução Normativa – RN n.º 279/11 da ANS, normas estas que cuidam do procedimento para manutenção do plano de saúde vinculado à empresa após a rescisão do contrato de trabalho da segurada; para o Juiz, a Autora não observou o prazo que dispunha para optar pela manutenção do plano de saúde.

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 204-212), em cujas razões sustenta a necessidade de reforma da Sentença porque, em síntese, suportou prejuízos pela ausência de informações corretas, seguras e transparentes por parte das ora Apeladas, bem assim que a Apelada Casa de Saúde São Bernardo S/A possui responsabilidade pelos danos descritos nos autos ante a ausência de controle sobre os planos de saúde e pela inserção de cláusula abusiva no contrato.

A despeito, contudo, das relevantes considerações tecidas pela Apelante em suas razões recursais, da análise dos autos não foi possível vislumbrar fundamento bastante a infirmar a conclusão contida na Sentença, bem como a refutar as provas produzidas nos autos.

De fato, o procedimento para manutenção do plano de saúde daquele empregado com vínculo empregatício rompido é bastante claro nas normas de regência, a exemplo do art. 30 da Lei n.º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde):

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A Resolução Normativa – RN n.º 279/11 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao dispor sobre a regulamentação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, também é bem clara ao assim estabelecer (na redação vigente à época dos fatos):

Art. 10. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado poderá optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta ao comunicado do empregador, formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria.

Parágrafo único. A contagem do prazo previsto no caput somente se inicia a partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

No caso, depreende-se da carteira de trabalho acostada precisamente às fls. 45-46 (autos físicos) que consta como data de saída da Apelante do emprego o dia 02.01.2018. Também se extrai dos autos que a ex-empregadora (a Apelada Alpi Estética) permitiu que a Apelante, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício, continuasse ligada ao plano de saúde operado pela Apelada São Bernardo.

E é a partir dessa permissão da Apelada Alpi Estética, informada por ela própria na contestação (fls. 118-124 dos autos físicos), que pode-se concluir que a Apelante sabia do prazo que dispunha para requerer a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de quando estava empregada.

Isso porque os documentos constantes às fls. 62-66 (autos físicos) e reproduzidos na contestação da Apelada Alpi Estética demonstram que a Apelante tinha ciência do prazo para manutenção do plano de saúde operado pela São Bernardo, haja vista a troca de mensagens entre ela, Apelante, e a gestora do plano de saúde (vinculada, evidentemente, à Alpi Estética).

Ademais, quando ouvida em audiência a Apelante confirmou que tinha ciência de prazo para pedir a manutenção no plano de saúde. Nestes termos, o seguinte trecho da Sentença:

“Na oportunidade, indagada sobre sua situação após a demissão, reafirmou a Autora ter solicitado sua permanência no plano de saúde empresarial. Em evolução, asseverou que fora cientificada previamente acerca do cancelamento ocorrido em julho/2019, o que a possibilitou entrar em contato com a operadora do plano a fim de verificar valores de planos individuais.

Nesta toada, possível concluir que, ao contrário do que alega, estava a Autora ciente da imperiosidade de uma nova contratação, circunstância esta que resta corroborada pelas mensagens eletrônicas retratadas às fls. 62/66, das quais se extrai as instruções da preposta do 2° Requerido, datadas de 21.06.2019, sobre a necessidade de comparecimento a uma filial (fls. 63) até 15.08.2019 (fls. 66) para fins de regularização.” (Fl. 198 dos autos físicos).

A Apelante, pois, tinha ciência do prazo e, sobretudo, do procedimento para realizar a migração de plano coletivo (empresarial) para plano individual, porquanto foi clara e suficientemente informada pela pessoa responsável pela gestão do plano de saúde estabelecido entre as Apeladas.

A Casa de Saúde São Bernardo, cabe salientar, não pode ser responsabilizada pela inércia,
data maxima venia
, da Apelante, nem tampouco obrigada a manter controle absoluto sobre
todos os planos de saúde coletivos
que firma com empresas empregadoras – daí a existência da “gestora” do plano, competente para realizar tal controle.

Por fim, com a devida vênia da Apelante, descabe falar em abusividade do contrato de saúde discutido nos autos, já que além das normas legais pertinentes ao tema – citadas anteriormente neste voto – autorizarem o procedimento de migração, o contrato prevê expressamente o modo desta migração (§ 4º da cláusula “15.1”, fl. 78v dos autos físicos), isto é, 30 (trinta) dias após o desligamento da beneficiária da empresa, competindo a esta (empresa) a informação relativa a tal procedimento (como se procedeu, na espécie).

Destarte, porque a Sentença está em conformidade com a prova dos autos e, sobretudo, porque a Apelante não conseguiu infirmar os termos do
decisum
recorrido, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU EMPRESARIAL. DEMISSÃO DA EMPRESA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SOLICITAÇÃO DA MIGRAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 30 da Lei n.º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), ao “consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. 2. O procedimento de migração de plano de saúde previsto no art. 30 da Lei dos Planos de Saúde foi regulamento no art. 10 da Resolução Normativa – RN n.º 279/11 da ANS, a qual estabelece que o ex-empregado pode optar pela migração no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua demissão. 3. Caso concreto em que a ex-empregada tinha ciência do prazo para optar pela migração, haja vista as informações a si prestadas pela gestora do plano de saúde. 4. Sentença de improcedência mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.